Tribunal: TJMT
Processo: 0004945-70.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004945-70.2013.8.11.0041.
RECORRENTE: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDO: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 29944493-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO TRANSPORTE. ROUBO DE MERCADORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A PROPRIETÁRIA DA CARGA ROUBADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para haver o direito de ressarcimento do segurado frente a seguradora deverá aquele comprovar que pagou o valor da carga roubada ao terceiro proprietário, pois somente após o pagamento em favor do terceiro prejudicado que é o dono da carga roubada é que poderá o segurado buscar o ressarcimento frente a seguradora.
2. O ressarcimento devido à empresa de transporte, pela seguradora, deve ser condicionado ao prejuízo que aquela venha a demonstrar ante o efetivo pagamento realizado em favor do proprietário das mercadorias roubadas.
3. Somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada. (REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413)
4. No caso dos autos não restou comprovado que a empresa de transporte pagou o valor da mercadoria roubada à proprietária da carga, razão pela qual não houve demonstração de prejuízo, logo não a empresa de transporte não possui direito ao reembolso.
5. Sentença mantida.
6. Recurso desprovido. (N.U. 0004945-70.2013.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 04/02/2020).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 41698466-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 373 e 492, do CPC, uma vez que a prova do pagamento da carga junto a empresa Ipiranga encontra-se carreada aos autos através do ID 18589455.
Recurso tempestivo (id. 45849968-TJ).
Sem contrarrazões (id. 48889999-TJ).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 373 e 492, do CPC, a parte Recorrente defende que a prova do pagamento da carga junto a empresa Ipiranga encontra -se carreada aos autos através do ID 18589455.
Alega ainda julgamento extra - petita, tendo como matéria estranha tratada no acórdão a suposta inexistência de provas de que a apelante tenha realizado o pagamento da carga sinistrada perante ao proprietário, no caso junto a empresa Ipiranga, para legitimação ativa do direito de cobrança.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Destarte, a alegação de não pagamento foi utilizada pela parte embargada/apelada como matéria de defesa tanto na instância de origem como em sede recursal, razão pela qual não se trata de matéria estranha ao processo, mormente porque a embargante/apelante se manifestou acerca do tema, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.
E, nesse ponto, diverso da tese defendida da embargante, o documento de Id. 18589455, não á apto a comprovar o pagamento, conforma já apontado no acórdão embargado:
“[...] o documento de Id. 18589455, não é apto a comprovar que a empresa apelante realizou o pagamento à empresa Ipiranga, que era a proprietária da carga e não é possível comprovar que o seu signatário é realmente funcionário da empresa Ipiranga; ainda, sequer há reconhecimento da firma. [...]” (Id.29944492, p. 2)”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE TRANSPORTE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência de causas excludentes da ilicitude na hipótese vertente, e existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A revisão da indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.
3. Majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1325664/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII